Tribunal: TJDFT
Processo: 0002855-64.2016.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO.
I – A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
II – Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para que, no exercício da competência constitucional, decida sobre o mérito.
III – Não restando demonstrada, de plano, a presença da excludente da legítima defesa, não há como se acolher o pleito de absolvição sumária.
IV – A desclassificação para crime de competência de Juízo diverso, em razão da desistência voluntária, somente será possível após a percuciente análise da prova pelos Senhores Jurados, que deverão primeiro decidir sobre a existência ou não do intento homicida.
V – A exclusão de qualquer qualificadora na primeira fase do Júri somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório, o que não se verifica na hipótese.
VI – Recurso conhecido e desprovido.